Tribunal: TJMT
Processo: 1048515-40.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048515-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora impugna a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, afirmando não ter contratado com o banco demandado.

2. A sentença reconheceu a inexistência do débito por ausência de prova da relação contratual e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve prescrição do direito à propositura da ação;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(iii) saber se a negativação do nome da autora configura exercício regular de direito ou ato ilícito indenizável;

(iv) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

4. A prescrição do débito não se confunde com a pretensão indenizatória pela manutenção indevida da inscrição em cadastro restritivo. A discussão central não é a cobrança do débito, mas a permanência do nome da autora nos registros, o que afasta a alegação de prescrição.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

6. Incumbia à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito. A mera juntada de telas sistêmicas não se presta a esse fim, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em ações consumeristas, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6. Configurada a ausência de comprovação da contratação, revela-se indevida a negativação do nome da autora, a qual gera dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência do STJ.

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo razões para sua minoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual que originou o débito, enseja a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais."

"2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo."

"3. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando à reparação simbólica nem ao enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Cruzeiro do Sul S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais C/C Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Zenilde Izabel Norberto da Silva.

A sentença recorrida (ID. 307116364) julgou procedentes os pleitos iniciais, determinando o cancelamento do registro/apontamento do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 429,31 (quatrocentos vinte nove reais e trinta e um centavos) e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID 307116366, o apelante alega que o direito de ação já se encontrava prescrito à época de seu ajuizamento.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito.

No mérito, assevera a inexistência de ato ilícito, defendendo que
a inclusão do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito não foi um ato ilícito, mas sim um exercício regular de direito.

Afirma que não existe dever de indenizar, uma vez que a inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos de credito derivou de seu próprio inadimplemento.

Aduz que a indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito e caso mantida a condenação, requer sua minoração.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente.

Subsidiariamente requer o reconhecimento do suposto cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 307116368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, o apelante alega prescrição do direito da ação, defendendo que o prazo prescricional se inicia na data do último pagamento, o qual deveria ter ocorrido em 20/10/2018 e que a parte autora ajuizou a ação em 18 de dezembro de 2023, data essa posterior a 05 anos.

Entretanto, entendo que tal alegação não prospera, isso porque, por mais que o débito estivesse prescrito, este não é o objetivo central da ação originária.

Na origem, a parte autora, ora apelada, não nega a prescrição do débito, e sim, questiona a manutenção da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção de crédito, buscando por meio disso, a indenização por danos morais.

Ressalte-se que a prescrição do débito em si não se confunde com a pretensão indenizatória decorrente da indevida manutenção do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito.

Isso porque a controvérsia posta nos autos não diz respeito à possibilidade de cobrança do débito, mas sim à permanência indevida da inscrição negativa nos registros de proteção ao crédito, mesmo após o decurso do prazo legal para tanto.

Dessarte, não há que se falar em prescrição do direito da ação, razão pela qual
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada.

Por sua vez, apelada
Zenilde Izabel Norberto da Silva

suscita

preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto a procedência da Ação Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

Superado esse ponto, a
apelante suscita preliminar, cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, contudo, entendo que não merece acolhimento a pretensão da requerida.

Isso porque, quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa
e passo para a análise do mérito do presente recurso.

No presente feito, a parte autora, ora apelada, narra em sua peça exordial (ID. 307115874) que, ao tentar contratar cartão de crédito oferecido pela loja Havan, foi informada que seu cadastro havia sido recusado ante a pendencia registrada junto a seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

Ao buscar informações acerca da negativação de seu nome, foi informada que havia um débito vencido no valor de R$ 429,31 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) com o Banco Cruzeiro do Sul S/A.

Assevera que não foi informada acerca da inclusão de seu nome no cadastro de prejuízos do SPC/SERASA.

Afirma que a requerida incluiu o nome da parte requerente no cadastro de inadimplentes/prejuízo, sem qualquer comunicação e ainda o mantém mesmo decorrido mais de 05 (cinco) anos de sua decretação de falência e vencimento da dívida, ocasião que supostamente evidencia falha na prestação dos serviços.

Assim, ajuizou a ação de origem, buscando que fosse declarado prescrito o débito

apontado junto ao SPC/SERASA e a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

A douta magistrada
a quo
, ao proferir a sentença recorrida consignou que a instituição financeira requerida não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Banco Cruzeiro do Sul S/A interpôs o presente recurso buscando a reforma da sentença, defendendo que a negativação do nome da autora, ora apelada, se tratou de mero exercício regular de direito e, consequentemente não há dever de indenizar.

Pois bem, a relação entabulada entre as partes nos autos é a de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Ademais, é entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

No presente feito, a instituição financeira apelante limitou-se a acostar
prints
de telas sistêmicas e alegar que houve a contratação do serviço, contudo, não trouxe qualquer documento idôneo capaz de infirmar as alegações da autora.

Portanto, não tendo a instituição financeira comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente do suposto contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Isto porque, a negativação do nome do devedor constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da restrição não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Evidenciado do extrato de consulta do Serasa que o nome da parte autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, resta demonstrada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Não comprovado pelo requerido que a parte autora é parte no contrato de prestação de serviços que gerou o débito objeto da ação, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, há de ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência da dívida.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1000695-70.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Com relação aos danos morais, verifico que o douto magistrado singular condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais por ter inscrito o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome da autora
nos órgãos de proteção de crédito,
trata-se de dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Portanto, ao ser demonstrado que a apelante protestou o nome da consumidora o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da condenação em danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório,
é sabido que sua finalidade é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Com base nos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor fixado pelo magistrado a quo (R$ 5.000,00) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025